Tribunal: TJDFT
Processo: 0737925-48.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
DECISÃO Trata-se de pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação interposta por MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A, em face à sentença que confirmou a antecipação da tutela e julgou procedentes os pedidos iniciais. Na origem, SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA - ME ajuizou ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com compensação por danos morais, em desfavor da recorrente. A autora alegou que firmou contrato de locação de veículo com a ré e, em 16/07/2022, o automóvel apresentou defeito, pois acendeu a luz de injeção eletrônica, motivo pelo qual, após a realização de “checklist” de substituição, o automóvel foi trocado sem qualquer espécie de cobrança. Contudo, em momento posterior, recebeu duas duplicatas de cobrança referentes aos reparos do veículo com débito de R$7.941,00. Aduziu que não é responsável pelo conserto e recusou-se ao pagamento, mas a demandada promoveu a restrição cadastral. Requereu a antecipação da tutela para consignar o valor controvertido e a retirada de seu nome dos órgãos de proteção de crédito. Ao final, a declaração de inexistência do débito e a reparação dos danos morais. A liminar foi deferida para autorizar o depósito (ID 52813220). A sentença confirmou a tutela de urgência e julgou procedentes os pedidos para declarar a inexigibilidade das duplicatas, condenar a requerida a compensar os danos morais e autorizou o levantamento da quantia consignada (ID 52813267). Em seu apelo, a demandada requereu a concessão de efeito suspensivo para obstar o levantamento do montante depositado ou, caso tenha ocorrido o saque, para determinar que a autora realize novo depósito. Aduziu que o levantamento deveria ser precedido de caução idônea, com o objetivo de assegurar a efetividade de seu direito, por isso deve-se garantir “a correta aplicação do artigo 1.012 do CPC, que confere efeito suspensivo automático à apelação”. Decido. O apelante pretende a “correta aplicação” do diploma processual, mas nos termos do artigo 1.012, § 1o, inciso V, do Código de Processo Civil, a apelação da sentença que confirma a tutela provisória não terá efeito suspensivo. Por sua vez, não demonstrou qualquer prejuízo que possa advir da restituição à recorrida do valor por ela depositado no início do curso processual. Isto porque nada se alegou, tampouco se cogitou sobre eventual incapacidade financeira da parte vencedora, o risco do seu inadimplemento ou óbice à atualização monetária da dívida declarada inexistente pela sentença e em caso de eventual reforma. Assim, em uma análise primo ictu oculi dos argumentos, não vislumbro a presença dos requisitos para a concessão da medida, em razão da reversibilidade quanto à possível liberação de valores ao demandante. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO de efeito suspensivo. Intime-se. Feitas as comunicações, voltem os autos para a elaboração do voto. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46